Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-04.2024.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012008-04.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PANIFICADORA ART PAO LTDA - CNPJ: 03.092.029/0001-39 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, por entender que houve pedido de desistência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a petição protocolada pela parte autora, que continha um requerimento de extinção do feito por satisfação da obrigação, configura manifestação expressa e inequívoca de desistência da ação, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, e se a ausência de oportunidade para esclarecimento do alegado erro material violou o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição que informava o cumprimento de determinação judicial para recolhimento de custas, mas continha um requerimento de extinção do feito por satisfação da obrigação, que destoava completamente do contexto processual, configurando erro material evidente.

A manifestação de desistência da ação, para ser válida, deve ser expressa e inequívoca, o que não se verifica no presente caso diante da incongruência do pedido com o regular andamento do processo e o cumprimento de outras ordens judiciais pela parte.

O juízo de origem incorreu em julgamento prematuro ao acolher o pedido de extinção sem resolução do mérito, sem oportunizar à parte autora a chance de esclarecer o erro material na petição, em violação ao princípio do contraditório.

Em homenagem ao princípio da economia processual, impõe-se a desconstituição da sentença para que o processo retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Condenatória n. 1012008-04.2024.8.11.0055, movida em face de PANIFICADORA ART PAO LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante alega não haver, em momento algum, manifestação expressa de desistência da demanda e que a petição interpretada como desistência objetivava tão somente cumprir determinação judicial para o recolhimento de custas.

Diz que houve erro material evidente na redação da petição e que não lhe foi oportunizado prazo para esclarecimentos, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas no ID 286038906.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade — extrínsecos e intrínsecos — notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta Corte reside na interpretação dada pelo juízo de origem à petição protocolada pela parte autora, ora apelante, na qual, ao tempo em que informava o cumprimento de determinação judicial quanto ao recolhimento dos emolumentos da contadoria dos Cartórios Distribuidores, foi equivocadamente entendido que havia nela contido um pedido de desistência da ação.

De fato, consta nos autos que, por despacho prolatado em 01/10/2024 (ID 170791360), foi determinado à parte autora o pagamento de custas destinadas aos titulares dos Cartórios Distribuidores não oficializados do Estado de Mato Grosso dos valores relativos ao cálculo da Tabela de Custas Judiciais (Lei 7.603/2001). Todavia, ao final da mesma petição que comprovava tal adimplemento, a autora requereu, por evidente erro material, que fosse declarada a quitação da obrigação da ré, expedido alvará em seu favor, e o feito fosse extinto com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil (quando a obrigação da execução for satisfeita).

Tal requerimento, todavia, destoa completamente do contexto processual em que se encontrava a demanda, revelando-se incongruente com o próprio conteúdo da petição, o que evidencia o vício material ora alegado.

Posteriormente, a parte ré, ora apelada, se habilitou nos autos e requereu a apreciação do pedido de arquivamento mencionado, tendo o juízo de origem acolhido tal provocação, concluindo que se tratava de pedido de desistência da ação, motivo pelo qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Ressalte-se, contudo, que embora o erro tenha se originado de petição da própria parte autora, não há qualquer indício de vontade inequívoca no sentido de desistência da ação. O que se observa é a tramitação regular do processo, inclusive com o cumprimento de ordem judicial, não havendo razão lógica ou jurídica para que, neste contexto, a parte autora optasse pela extinção da ação de forma voluntária.

O ordenamento jurídico pátrio é claro ao exigir que a manifestação de desistência da ação seja expressa e inequívoca, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

Consórcio. Ação monitória. Inércia da autora. Extinção do processo sem resolução do mérito, por desistência da ação . Impossibilidade.
Desistência que exige expressa manifestação da parte.
Ausência de intimação pessoal da autora para promover o regular andamento do feito. Sentença anulada . Apesar da inércia em providenciar a citação do réu, a autora não foi intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC. Assim, a extinção anômala do processo não pode ser prestigiada. A
desistência da ação não se presume, e deve resultar de expressa manifestação da parte
. Apelação provida.

(TJ-SP - AC: 10251278720188260002 SP 1025127-87.2018.8 .26.0002, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 31/05/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA .
PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA. DESCABIMENTO. NULIDADE EVIDENCIADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . ACORDO HOMOLOGADO.A EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO É FEITA ATRAVÉS DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO, DEVENDO HAVER REQUERIMENTO PRÉVIO DA PARTE AUTORA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INÉRCIA DO CREDOR/ABANDONO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 STJ . NO CASO, NÃO HOUVE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
DESCABIMENTO DA PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA
, MORMENTE CONSIDERANDO-SE QUE O PLEITO DE EXTINÇÃO DEDUZIDO PELO AUTOR ESTAVA CONDICIONADO À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CARREADO AOS AUTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ACORDO HOMOLOGADO .APELO PROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível, Nº 50292975120138210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 29-06-2022)

(TJ-RS - Apelação: 50292975120138210001 PORTO ALEGRE, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 29/06/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ERRO DE FATO
. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CASSAÇÃO. - Incorre em erro de fato a sentença de extinção do processo fundada na disposição do artigo 485, inciso VIII, do CPC, diante da constatação de que o pedido de desistência formulado pela parte não foi da ação, mas sim do processo de virtualização.

(TJ-MG - AC: 10701130175832001 Uberaba, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022)

No caso vertente, o Juízo
a quo
, ao assim proceder, incorreu em julgamento prematuro e equivocado, sem oportunizar à parte autora a chance de esclarecer o erro evidente.

Em homenagem ao princípio da economia processual, que visa à racionalização e à efetividade da atividade jurisdicional, impõe-se o acolhimento do pleito recursal, com a consequente desconstituição da sentença guerreada, a fim de que os autos retornem à origem para o regular prosseguimento da demanda.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025